Tribunal: TJES
Processo: 5012180-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012180-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO A. MIRANDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE FIRMA INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL INERENTE. LIMITES DA RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR. FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido principal de exclusão do polo passivo, interposto contra decisão judicial exarada em execução de título extrajudicial, a qual deferiu a inclusão da empresa individual pertencente ao sucessor habilitado do devedor originário falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de firma individual no polo passivo da execução exige a prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; (ii) estabelecer se a responsabilidade patrimonial da firma individual titularizada pelo sucessor habilitado encontra limites nas forças da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A firma individual constitui mera ficção jurídica para fins tributários e administrativos, inexistindo autonomia patrimonial entre a pessoa natural do titular e a pessoa jurídica.

4. O patrimônio do empresário individual e o da pessoa física integram um acervo único e indivisível.

5. A instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica revela-se dispensável para atingir bens cadastrados sob o CNPJ da firma individual, em virtude da confusão patrimonial intrínseca à constituição da atividade empresarial individual.

6. O espólio responde pelas obrigações do devedor falecido e, ultimada a partilha, os herdeiros respondem na proporção da quota hereditária correspondente.

7. A constrição sobre os bens vinculados ao Cadastro de Pessoas Físicas do sucessor ou ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa individual mostra-se viável, desde que restrita ao montante ou aos bens efetivamente transferidos por sucessão
causa mortis
, inexistindo responsabilidade ilimitada por dívida de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de firma individual no polo passivo dispensa a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, dada a confusão patrimonial inerente entre o empresário individual e a pessoa física.

2. A responsabilidade patrimonial de firma individual titularizada por herdeiro habilitado por dívidas do devedor originário limita-se às forças da herança recebida.

Dispositivos relevantes citados: art. 50 do Código Civil; art. 1.792 do Código Civil; arts. 133 a 137 do CPC; art. 687 do CPC; art. 796 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 283; STJ, Súmula nº 83; STJ, Súmula nº 568; STJ, AREsp n. 2.845.472/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.04.2025; STJ, AREsp n. 2.723.699/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de FABIANO A. MIRANDA ME e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012180-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANO A. MIRANDA ME

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FABIANO A. MIRANDA ME
contra a r. decisão do id. 72726436 proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” n. 0001574-45.2008.8.08.0013 ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
LUIZ FABIANO BARROS MIRANDA
, deferiu a inclusão do ora agravante no polo passivo da execução, reconhecendo suposta sucessão empresarial irregular e responsabilizando-o pessoal e ilimitadamente pelo débito executado.

Em suas razões recursais (id. 15175737), o agravante sustenta, basicamente, que o reconhecimento de eventual responsabilidade da microempresa depende, obrigatoriamente, da prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor da empresa AUTO GIRO VEÍCULOS LTDA., supostamente sucedida, o que não ocorreu.

Afirma que não há requisitos fáticos ou jurídicos para a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco prova de fraude à execução, uma vez que não tinha ciência da demanda quando constituiu sua empresa e que a execução estava garantida por bens do devedor originário.

Defende, ainda, que não existiu sucessão empresarial fraudulenta, pois a empresa de seu pai já havia encerrado atividades anos antes de sua constituição.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão recorrida, com a exclusão do polo passivo da demanda.

Contrarrazões no id. 17102072 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A parte agravante se insurge contra a seguinte decisão:

O pedido de habilitação de FABIANO ARAUJO MIRANDA como sucessor de LUIZ FABIANO BARROS MIRANDA já foi devidamente deferido em decisão proferida em ID 25597294, fl. 138, tendo sido procedidas as anotações pertinentes.

Quanto aos pedidos de declaração de fraude à execução, desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa FABIANO A. MIRANDA ME e inclusão de Fabiano Araújo Miranda no polo passivo com responsabilidade solidária, entendo que os argumentos e indícios apresentados pela parte exequente merecem acolhimento.

A alegação de que Fabiano Araújo Miranda criou uma nova empresa com o mesmo nome fantasia, no mesmo endereço e no mesmo ramo de atividade da empresa de seu pai, o executado falecido, após o ajuizamento da execução, constitui forte indício de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial, visando frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Ademais, tratando-se de Empresa Individual (ME), conforme o próprio exequente aponta e a documentação comprova (ID 25597294, fls. 117 e 124), o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o da pessoa física do empresário individual.

Assim, afasta-se a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, por sua própria natureza, a empresa individual não possui patrimônio distinto de seu titular. A responsabilidade do empresário individual é ilimitada e se confunde com a da pessoa física.

Desse modo, DEFIRO a inclusão da empresa FABIANO A. MIRANDA ME (CNPJ 20.319.888/0001-37) no polo passivo da presente execução. Consequentemente, reconheço a responsabilidade ilimitada e solidária de FABIANO ARAUJO MIRANDA, na qualidade de titular da referida empresa individual, pelos débitos exequendos.

Proceda a Serventia do cartório às devidas anotações no sistema e na autuação para incluir FABIANO A. MIRANDA ME e FABIANO ARAUJO MIRANDA (CPF n° 126.114.517-88) no polo passivo da execução.

Quanto aos pedidos de penhora e avaliação dos imóveis de matrículas nº 4595, 4093 e 16.284, deverá a parte exequente trazer aos autos a certidão atualizada dos referidos imóveis, para posterior análise dos pedidos.

No mais, tendo em vista o pedido de penhora, avaliação e remoção dos veículos informados em ID 25597294, fls. 134/136 (placas MSD3550, GSG5856 e MTS3109), deverá a parte trazer à baila os dossiês consolidados de veículos atualizados, haja vista o decurso do tempo.

Diligencie-se.

Necessário contextualizar que a agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, ora exequente na origem, manejou execução de título extrajudicial em desfavor, inicialmente, de LUIZ FABIANO BARROS MIRANDA, fundada em um "Instrumento de Crédito nº 9.123-1" no valor original de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), inadimplido pelo executado.

Após o falecimento do executado originário, o seu filho, na qualidade de sucessor, requereu a sua habilitação à fl. 105 dos autos digitalizados, o que foi deferido pelo juízo
a quo
(fl. 138).

A controvérsia que resultou na decisão agravada cinge-se à possibilidade de incluir a empresa individual do sucessor, ora agravante e filho do falecido, FABIANO A. MIRANDA ME, no polo passivo da demanda, com a consequente responsabilização patrimonial da agravante pela dívida.

Esclareço que, inicialmente, deferi o pedido de efeito suspensivo, por vislumbrar, naquele momento processual, possível necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o argumento de que a alegação da exequente envolveria suposta sucessão empresarial fraudulenta (art. 50 do Código Civil).

Contudo, após análise caso, imperioso o reexaminar outrora adotado, para julgar o mérito recursal em sentido oposto, à luz do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque Fabiano Araújo Miranda, filho e sucessor processual do executado originário falecido, Luiz Fabiano Barros Miranda, é empresário individual e, no ordenamento jurídico brasileiro, a firma individual consubstancia mera ficção jurídica para fins tributários e administrativos, mas inexiste, sob ótica do Direito Civil e Empresarial, autonomia patrimonial entre pessoa natural do titular e pessoa jurídica da empresa individual, de forma que o patrimônio é único e indivisível.

Nesse sentido, encontrando-se pessoa física de Fabiano Araújo Miranda regularmente habilitada no polo passivo da execução, na qualidade de sucessor do devedor originário, mostra-se inócua instauração de IDPJ para atingir bens cadastrados sob CNPJ de sua firma individual por se tratar de responsabilidade direta, decorrente da confusão patrimonial intrínseca à própria constituição da empresa.

Por consectário lógico, revelam-se totalmente indiferentes ao deslinde da presente controvérsia questões atinentes à pretensa sucessão empresarial fraudulenta envolvendo antiga empresa do
de cujus
("AUTO GIRO VEÍCULOS LTDA"), uma vez que a dívida que originou o feito executivo é individual e nem sequer possui relação com a pessoa jurídica em questão.

Sendo agravante empresário individual e já constando pessoa física do titular no polo passivo como sucessor hereditário, a discussão sobre identidade de endereço, ramo de atividade ou nome fantasia perde relevância jurídica, de modo que a constrição recairá sobre patrimônio único, não havendo falar em blindagem decorrente de personalidade jurídica distinta que exija desconsideração.

O entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO COM O SÓCIO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não faz distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.845.472/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA FÍSICA. PRETENSÃO DE PENHORA DE BENS DA FIRMA INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL INERENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
O empresário individual não constitui pessoa jurídica autônoma, com personalidade e patrimônio distintos de seu titular, mas uma mera ficção jurídica para viabilizar o exercício de atividade empresarial pela pessoa natural. 2. É inerente à figura do empresário individual a confusão patrimonial, de modo que os bens da pessoa física e aqueles utilizados na atividade empresarial formam um patrimônio único e indivisível, que responde de forma ilimitada pelas obrigações contraídas. 3. A exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de autonomia patrimonial entre sócio e sociedade, o que não ocorre na hipótese de empresa individual.
A disciplina jurídica aplicável às sociedades de responsabilidade limitada (como a SLU, antiga EIRELI) não se estende ao empresário individual, por serem institutos de naturezas distintas.

4. O acórdão recorrido, ao afastar a necessidade do incidente de desconsideração para atingir o patrimônio da firma individual, decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 83/STJ.

5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.723.699/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

Deve ser mantida, portanto, a decisão recorrida ao determinar inclusão da firma individual no polo passivo, independentemente do rito dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, convém salienta que a dívida exequenda (Instrumento de Crédito nº 9.123-1) foi contraída, originariamente, por Luiz Fabiano Barros Miranda (genitor falecido) e a pessoa física de Fabiano Araújo Miranda ingressou no feito estritamente na condição de sucessor/herdeiro, sendo habilitado nos termos do artigo 687 e seguintes do CPC.

Consoante previsão do artigo 1.792 do Código Civil, combinado com artigo 796 do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido, e, feita partilha, os herdeiros respondem em proporção à parte que na herança lhes coube, de forma que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança.

Considerando a unicidade de patrimônios do herdeiro (Fabiano Araújo Miranda) e de sua firma individual (FABIANO A. MIRANDA ME) um só, conclui-se que constrição sobre quaisquer bens vinculados a ambos, seja sob CPF ou sob CNPJ , é viável, desde que restrita ao montante ou aos bens efetivamente herdados do devedor originário.

Destaco que a responsabilidade da agravante não é pessoal e ilimitada por dívida de terceiro, mas sim limitada ao quinhão hereditário recebido e eventuais atos expropriatórios que ultrapassem valor do acervo transferido por sucessão configurarão excesso de execução, violando princípio da responsabilidade patrimonial delimitada na sucessão causa mortis.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando a liminar a seu tempo deferida e mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.